Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 116/2024. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou honorários periciais e determinou o depósito imediato de de parte do valor pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeiro Grau pode ser reduzido ou limitado com fundamento na Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95 do Código de Processo Civil e o art. 10 da Lei no 9.289/1996 autorizam o juiz a fixar a remuneração do perito considerados o local do serviço, a complexidade, a especialização e o tempo necessário, após ouvir as partes.
4. A Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não impõe limite automático ao valor dos honorários periciais. O normativo apenas restringe o montante a ser pago pelo Tribunal quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça for sucumbente.
5. O Distrito Federal pretende aplicar a limitação da Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em seu benefício, o que não é juridicamente possível, pois não se trata de parte hipossuficiente. Se sucumbente, deve arcar integralmente com o valor fixado.
6. A decisão agravada fundamenta o valor fixado e observa critérios de proporcionalidade, especialização e peculiaridades do caso. A jurisprudência confirma a legitimidade de arbitrar quantia superior aos limites administrativos quando justificada tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação prevista na Portaria Conjunta no 116/2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se apenas ao valor máximo a ser custeado pelo Tribunal em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça. 2. A fixação judicial dos honorários periciais deve considerar a complexidade, o tempo e a especialização exigidos; inexiste teto automático para partes não hipossuficientes. 3. A redução do valor fixado exige demonstração objetiva de excesso, o que não ocorreu no caso concreto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; Lei no 9.289/1996, art. 10; Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736217-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, AI 0708216-63.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 8/7/2025.